Tribunal: STF
Processo: Rcl 44430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, interposta em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, no Processo nº 0011839-45.2014.5.15.0145, ao julgar o recurso ordinário, reformando a sentença para condenar o Município ao pagamento pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nºs 3.973/2007 e 4170/2009, teria ofendido à Súmula Vinculante 37.
    Aduz-se que as referidas Leis trataram de conceder apenas de uma adequação das referências salariais aos empregos existentes nos quadros da Municipalidade, não se confundindo, assim, com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes. 
    Não obstante, a decisão reclamada, ao entendimento de que teria ocorrido aumento aos servidores em diferentes índices, impôs o pagamento de diferenças salariais sob o argumento de violação ao princípio da isonomia.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, a cassação do acordão reclamado.
    É o relatório. Decido.
    Primeiramente, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária na Corte, quanto à configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica. 
    Como se nota, em juízo de delibação, a decisão ora reclamada considerou que a concessão, pelas leis municipais em comento, de valores fixos em pecúnia, representou a adoção de índices distintos de reajuste para cada classe de funcionário municipal. Sendo assim, concluiu, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte. 
    Em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, eis que o pronunciamento impugnado parece se contrapor a julgados recentes desta Corte, em hipótese semelhante, cujas ementas transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018) (destacou-se)
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Ressalte-se que, ao analisarem pretensões do Município de Itatiba correlatas à ora em exame, os Ministros desta Corte têm adotado o entendimento supra. Confira-se: Rcl 32.672 TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2018; Rcl 32.494 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.11.2018; e Rcl 30.905, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2018.
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público, tendo como fundamento o princípio da isonomia.
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos irreparáveis aos cofres públicos.
    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 15ª Região nos autos do Processo nº 0011839-45.2014.5.15.0145 até o julgamento final desta ação. 
    Requisitem-se informações ao tribunal acima referido, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 
    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação. 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente